Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701246-86.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: NEWTON LOPES DA SILVEIRA AGRAVADO: JOSE LOPES DA SILVEIRA DECISÃO NEWTON LOPES DA SILVEIRA, na qualidade de ex-curador da sua tia falecida Maria Silveira de Campos, interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de prestação de contas de interdição e curatela no período de 23/12/14 a 31/10/17 que move contra os herdeiros (sobrinhos) JOSÉ LOPES DA SILVEIRA e outros, nos seguinte teor: “Analisando detidamente os autos verifica-se que parte dos réus contestaram o pedido do autor para prestar contas e ver declarado o direito ao ressarcimento da quantia de R$ 52.607,73 do espólio da interditada falecida. Desse modo, o feito não se encontra pronto para julgamento, sendo que os documentos juntados pelo autor foram contestados por parte dos réus. No caso, mostra-se necessária a realização de perícia judicial contábil para que o juízo possua elementos para julgar as contas prestadas. Com fulcro no art. 370, do CPC, determino a realização de perícia contábil. Nomeio perito do juízo o contador Oswaldo Pinto Osorio Filho, com cadastro neste juízo. Concedo às partes o prazo de 15 dias para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, caso queiram. Apresentados os quesitos, ou decorrido o prazo para fazê-lo, intime-se o perito para que decline os respectivos honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Vinda a proposta destes, intime-se o autor para, caso concorde, depositar o respectivo valor no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 82, § 1o, do CPC. Feito o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos.” O pronunciamento judicial que determina a realização de perícia contábil não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora